Tribunal: TJMT
Processo: 1029288-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Embargos de Declaração no 1029288-92.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: DISVECO LTDA.
Embargadas: MAYARA NUNES GALVAO e ALLIANZ SEGUROS S/A.
Data do Julgamento: 03/06/2022.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes, alterando o resultado do julgamento do recurso inominado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029288-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA NUNES GALVAO - CPF: 017.154.301-74 (RECORRENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0015-61 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022